Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSELY TRINDADE BARONE (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PEDRO LOURENCO FIGUEIREDO (RECORRIDO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSIANI MARIA BARBOSA (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JESSE GONCALVES DIAS (RECORRIDO)

FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AGUINALDO ELIANO DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALTER ZACARIAS BARRETO (RECORRIDO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAIO HENRIQUE MOLINI SILVERIO (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO PAULO DA SILVA (RECORRIDO)

CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482856
30/04/2025
09:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44482856 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.795
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELETORAL 0600221-
69.2024.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-
MUNICIPAL (15)
ADVOGADO: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - OAB/BA49435
RECORRIDO: JOAO PAULO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: CAIO HENRIQUE MOLINI SILVERIO
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: WALTER ZACARIAS BARRETO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: AGUINALDO ELIANO DA SILVA

Num. 44482856 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JESSE GONCALVES DIAS
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOSIANI MARIA BARBOSA
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PEDRO LOURENCO FIGUEIREDO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOSELY TRINDADE BARONE
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ROSANA BARBOSA MARTINS
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606

Num. 44482856 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ARTUR DOS SANTOS DA MOTTA
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE ATOS DE CAMPANHA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - RIBEIRÃO
CLARO/PR - MUNICIPAL em face da sentença do Juízo da 023ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em desfavor de candidatos do
PARTIDO UNIÃO BRASIL.
2. Na AIJE, o MDB alegou fraude à cota de gênero, sustentando que as candidaturas femininas do UNIÃO
BRASIL foram fictícias, com votação inexpressiva e ausência de atos efetivos de campanha, visando apenas
cumprir o percentual mínimo exigido pela legislação.
3. O Juízo a quo julgou improcedente a AIJE, entendendo que as candidatas realizaram campanha, ainda que
de forma singela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se houve fraude à cota de gênero na chapa proporcional
do UNIÃO BRASIL, do Município de Ribeirão Claro/PR, nas eleições de 2024, em razão da votação
inexpressiva e da alegada ausência de atos efetivos de campanha de duas candidatas mulheres.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44482856 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
5. A fraude à cota de gênero exige a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos
efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros (Súmula 73 do TSE).
6. A votação, embora baixa, não se mostra inexpressiva no contexto do município de Ribeirão Claro/PR,
onde vários candidatos obtiveram votações semelhantes, e as candidatas lograram a condição de suplentes
do partido.
7. Há provas de que as candidatas realizaram atos de campanha, ainda que preponderantemente de forma
física, participando de reuniões, passeatas e 'arrastões', além de divulgarem suas candidaturas por meio de
adesivos e propaganda 'boca a boca'.
8. A ausência de propaganda em redes sociais, por si só, não é suficiente para caracterizar a fraude,
considerando a simplicidade das candidatas e as características do município, onde a campanha tradicional
ainda é relevante.
9. A prova testemunhal corroborou a realização de atos de campanha pelas candidatas, afastando a alegação
de ausência de divulgação e promoção de suas candidaturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Não configurada a fraude à cota de gênero, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.
11. Tese de julgamento: 1. A configuração da fraude à cota de gênero exige a comprovação robusta de um
ou mais elementos indicativos, como votação inexpressiva em contexto que a justifique, prestação de contas
padronizada ou ausência de atos efetivos de campanha. 2. A realização de atos de campanha, ainda que de
forma singela e preponderantemente física, afasta a presunção de fraude à cota de gênero, não sendo a
ausência de propaganda em redes sociais, por si só, elemento determinante para a sua configuração.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Código Eleitoral, art. 222;
Código Eleitoral, art. 224.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº19392, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE,
04/10/2019;
TSE,
RO-El:
06000126320236140000, Rel. André Mendonça,
Data
de
Julgamento:
19/12/2024,
Data
de
Publicação: DJE 10, 04/02/2025; TSE, REspEl:
06001977220246060038, Rel. André Mendonça,
Data
de
Julgamento:
23/10/2024,
Data
de
Publicação: MURAL 260603, 23/10/2024; TRE-
PR,
ACAO
DE
IMPUGNACAO
DE
MANDATO ELETIVO nº060081224, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE,
17/08/2023.

Num. 44482856 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
- RIBEIRÃO CLARO/PR - MUNICIPAL em face de JOSIANI MARIA BARBOSA; JOAO PAULO
DA SILVA; AGUINALDO ELIANO DA SILVA; CAIO HENRIQUE MOLINI SILVERIO; WALTER
ZACARIAS BARRETO; PEDRO LOURENCO FIGUEIREDO; ROSANA BARBOSA MARTINS;
JOSELY TRINDADE BARONE; JESSE GONCALVES DIAS e ARTUR DOS SANTOS DA
MOTTA, então candidatos ao PARTIDO UNIÃO BRASIL, por meio do qual busca reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 023ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro/PR, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo recorrente em desfavor dos
recorridos.
Na origem, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB de Ribeirão Claro/PR em face de Josely Trindade Barone, Rosana
Barbosa Martins e outros. Narra, em síntese, que o partido União Brasil – UNIÃO de Ribeirão
Claro lançou candidaturas femininas de forma fictícia, eis que as Representadas e candidatas no
pleito municipal de 2024, JOSELY TRINDADE BARONE e ROSANA BARBOSA MARTINS,
apresentaram votação inexpressiva e não promoveram atos de campanha, apenas para cumprir
as quotas de gênero.
Todos os candidatos ao cargo de vereador pelo União Brasil foram citados, e apresentaram
contestação (id. 44358927) tendo sido requerida a total improcedência da ação, sendo neste ato
arroladas testemunhas.
Foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas na audiência de instrução e julgamento (id . 44358954).
As alegações finais foram apresentadas, conforme constam nos documentos id. 44358968 e id.
44358970.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (id. 44358974).

Num. 44482856 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
A Sentença de id. 44358977 julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com
fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, entendendo que as candidatas indicadas
realiaram campanha, ainda que de forma singela.
Inconformado, o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - RIBEIRÃO CLARO/PR -
MUNICIPAL interpôs Recurso Eleitoral (id. 44358988), alegando que que as candidatas obtiveram
uma “votação absolutamente irrisória", bem como não realizaram atos efetivos de campanha,
tendo participado de apenas “um ou dois arrastões”. Além disso, aduz que deixaram de
apresentar materiais de campanha, como vídeos, áudios de propaganda eleitoral ou postagens
em redes sociais, embora tivessem “ação ativa nas redes sociais”, o que indicaria “falta de
empenho nas candidaturas”. Argumenta a ausência de testemunhos imparciais de eleitores que,
de fato, presenciaram os supostos atos de campanha, assim como a existência de uma prestação
de contas padronizada.
Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para que para o fim de declarar fraude
substancial por parte dos candidatos do Partido UNIÃO– do município de Ribeirão Claro –
Paraná, à determinação das instruções contidas na Súmula 73 do TSE, e no art. 10, §3º, da Lei
nº 9.504/97, caracterizando abuso do poder político/de autoridade, e, por conseguinte, cassando-
se o documento de regularidade de Atos Partidários do Partido União de Ribeirão Claro, e os
diplomas de todos os seus candidatos eleitos como efetivos e suplentes, Decretar a
inelegibilidade das candidatas JOSELY TRINDADE BARONE E ROSANA BARBOSA MARTINS
por 08 anos, e, por conseguinte, a nulidade dos votos obtidos pelo partido recalculando-se o
quociente eleitoral do resultado das eleições da aludida localidade, e no que mais couber de
acordo com os dispositivos legais mencionados.
Os candidatos apresentaram Contrarrazões (id. 44359017), defendendo a inexistência de
qualquer irregularidade. Aduzem que JOSELY e ROSANA realizaram e comprovaram os atos de
campanha, notadamente, por meio de “passeatas realizadas em conjunto com os então
candidatos às eleições majoritárias”, conforme comprovado pelo relato das testemunhas. Afirmam
que apesar das campanhas eleitorais atuais serem realizadas majoritariamente por meio das
redes sociais, nos municípios menores, ainda segue o “modelo tradicional, principalmente nas
ruas”, e, por isso, as candidatas realizaram poucos atos de campanha no ambiente virtual, mas
direcionando esforços para a campanha “boca a boca”. Alegam que o município de Ribeirão
Claro/PR contou com 7.623 votos válidos e 67 candidatos a vereadores, dentre os quais 12
candidatos obtiveram menos de 10 votos, incluindo candidatos (homens) com votação zerada.
Ainda, asseveram que por se tratar de candidatas “sem experiência na vida política”, é comum
que as campanhas “sejam realizadas de forma tímida, com poucos recursos”. Ressaltam que não
houve elementos suficientes para demonstrar a existência de conluio fraudulento entre as partes,
com a finalidade de burlar a norma eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id.
44396590).
É o relatório.
VOTO

Num. 44482856 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
II.I. Admissibilidade
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 19/12/2024 (id44358985) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 20/12/2024 (id. 44358988), observando-se o prazo de 03 (três) dias previsto no
art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE c/c o art. 220 do CPC (recesso forense), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.III. Mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do UNIÃO BRASIL, do Município de Ribeirão Claro/PR, nas eleições de 2024 em
razão da votação inexpressiva da candidata JOSELY TRINDADE BARONE e ROSANA
BARBOSA MARTINS.
I.III.I. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no

Num. 44482856 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127)..
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com

Num. 44482856 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
II.III.II. Do caso concreto
Na espécie, o MDB (autor) alegou fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de

Num. 44482856 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
JOSELY TRINDADE BARONE e ROSANA BARBOSA MARTINS, candidatas pelo UNIÃO
BRASIL, teriam sido fictícias, utilizadas apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de
candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral. Afirmou que as candidatas não
realizaram atos efetivos de campanha, obtiveram votação inexpressiva e apresentaram prestação
de contas padronizada e de valores ínfimos, configurando desrespeito à cota de gênero.
Os investigados, por seu turno, defendem que ambas as candidatas realizaram atos efetivos de
campanha, com destaque para a confecção de adesivos e propaganda de “corpo a corpo”.
Sustentaram que a votação inexpressiva não é, por si só, suficiente para caracterizar fraude,
especialmente em cidades pequenas, onde “resultados eleitorais modestos são comuns”.
Ademais, destacaram que o município contou com apenas 7.623 (sete mil, seiscentos e vinte e
três votos) e 67 (sessenta e sete) candidatos a vereadores, tendo 12 (doze) deles recebido
votação inexpressiva – inferior a 10 (dez) votos –, assim como as respectivas candidatas.
O MM. Juízo, ao apreciar as provas, concluiu pela improcedência da demanda, destacando que:
Diante dos depoimentos e das outras provas juntadas aos autos, vê-se que as
candidatas JOSELY TRINDADE BARONE e ROSANA BARBOSA MARTINS,
fizeram campanha, mas não lograram êxito em obter votação expressiva, tendo,
inclusive, feito distribuição de material e participado de campanhas porta a porta, os
chamados "arrastões".
(...)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, julgo
Improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Não se vislumbra razão à reforma da sentença.
De qualquer sorte, é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos para
julgamento das hipóteses de fraude à cota de gênero.
II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral ao caso concreto
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade

Num. 44482856 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém, quando cotejadas com o caso
concreto, elas não se encontram devidamente comprovadas, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva: a parte autora alega a votação inexpressiva de JOSELY (id.
44358863), uma vez que obteve apenas 4 votos, bem como ROSANA, que obteve apenas 3
votos (id. 44358870).
Ocorre que não basta um simples baixo número de votos para que seja reconhecida a fraude,
sendo mister analisar a moldura fática trazida pela realidade do Município.
Nesse contexto, como citado pelos recorridos (link citado na contestação: https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=78131;ufbu=pr;mubu
=78131;tipo=3/resultados/cargo/13), embora as candidatas tenham recebido apenas 4 e 3 votos
respectivamente, tal quantidade não pode ser considerada inexpressiva no contexto do município
de Ribeirão Claro/PR.
Isso porque no Município em questão foram contabilizados 7.623 votos válidos, sendo que o
vereador mais votado, LINDOMAR BAGGIO, obteve 550 votos. Ademais, observa-se que 12
candidatos ao cargo de vereador obtiveram menos de 10 votos, sendo que dois deles do gênero
masculino, JOSÉ SALOMÃO, do PT, e SUCA, do PL, não receberam nenhum voto. Além disso,
ressalta-se que as candidatas JOSELY e ROSANA lograram a condição de suplentes do partido,
devendo tal fato ser levado em consideração.
Nesse contexto, conquanto os 4 votos de JOSELY e 3 votos de ROSANA sejam realmente
baixos, não se pode falar em inexpressividade, dado o contexto local de Ribeirão Claro, que teve
uma disputa acirrada na eleição proporcional.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da procedência da
demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção que possa amparar a
restrição dos direitos políticos de todos os recorridos.
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante: no que toca a este item, o Investigante aduz que é inaceitável que o partido não tenha
gerido recursos financeiros de forma proporcional, ou mesmo organizado a arrecadação de
fundos, para viabilização de campanha das investigadas; ao passo que os recorridos afirmam que
o partido UNIÃO BRASIL forneceu aos seus candidatos a quantidade de santinhos e adesivos
solicitados por cada um, logo não se pode falar em prestação de contas padronizada.
No caso, nos autos as candidatas ROSANA e JOSELY receberam R$ 82,50 (oitenta e dois reais
e cinquenta centavos). Com esse valor, foi produzido o seguinte material de campanha, que foi
utilizado no decorrer do pleito: 1) 1.000 santinhos (doação partido UNIÃO BRASIL) 2) 30.000
adesivos.

Num. 44482856 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
Em análise do sistema DivulgaCand as doações do partido UNIÃO BRASIL aos seus candidatos
foram as seguintes:
NOME
VALOR RECEBIDO VOTOS RESULTADO
Brancão
R$ 202,50
28
Suplente
Caio Silvério
R$ 202,50
204
Suplente
Cocão
R$ 202,50
242
Suplente
Dr. Aguinaldo Telles
R$ 202,50
270
Eleito
Jessé Dias
R$ 202,50
342
Eleito
Josely Trindade
R$ 82,50
4
Suplente
Josi do Ginásio
R$ 130,50
21
Suplente
Motta
R$ 82,50
19
Suplente
Pedrão da Cachoeira
R$ 82,50
177
Suplente
Rosana da Serra Grande R$ 82,50
3
Suplente
Assim sendo, apesar da distribuição de valores pelo partido UNIÃO BRASIL não ter sido
igualitária, já que alguns candidatos receberam R$ 202,50, vê-se que candidatos masculinos
(PEDRÃO DA CACHOEIRA e MOTTA) também receberam do partido R$ 82,50 a título de
doações estimáveis referentes a material de campanha, não sendo a questão da prestação de
contas um elemento diferenciador neste caso concreto para o resultado das urnas, já que esses
receberam 177 e 19 votos respectivamente.
c) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de

Num. 44482856 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
terceiros: neste requisito centra-se a principal tese do Investigante ao afirmar que as candidatas
não realizaram atos de campanha, especialmente na internet, o que demonstraria a fraude à cota
de gênero.
O Investigante argumenta que a ausência de propaganda em redes sociais contrasta com a
realidade das campanhas eleitorais contemporâneas, onde a presença digital é essencial para
alcançar o eleitorado.
Se é verdade que atualmente a realização de propaganda nas redes sociais é o meio mais barato
e eficaz de divulgar uma campanha, de outro não se pode negar que as candidatas eram pessoas
simples e se tratava de um Município de pequeno porte, onde prepondera a campanha feita como
antigamente, por meio de visitas de casa em casa.
Nesse contexto, não há como se afirmar, sem sombra de dúvida, que a ausência de atos de
campanha na internet, isoladamente, tenha o condão de conduzir ao reconhecimento da fraude à
cota de gênero.
Ademais, há provas de que as candidatas realizaram atos de campanha. Veja-se que JOSELY
aparece em uma foto junto ao candidato da Coligação “Renova Ribeirão, bem como foi colado um
adesivo de sua campanha”:
Da mesma sorte, a candidata ROSANA também fez propaganda por WhatsApp pedindo voto,
como se infere do print abaixo:
Mas não é só isso.
A prova testemunhal corrobora a realização de atos de campanha, ainda que
preponderantemente de forma física, de casa em casa, pelas candidatas, conforme se extrai dos
depoimentos das testemunhas:
A testemunha Daniele Flabes Vilela, disse:
“que foi cabo eleitoral durante a campanha do candidato a prefeito Lisandro; que
trabalhava nas ruas coordenando as meninas das bandeiras; que compareceu
nos arrastões; que viu Josely e Rosana praticando atos de campanha; que
Josely comparecia diariamente no comitê para pegar material de campanha,
sendo que Rosana dedicou-se a pedir votos na zona rural onde reside; que
Josely e Rosana pediram votos para si; que a distribuição do material era igual
para todos os candidatos; que em momento algum foi procurada por Josely ou
Rosana com a intenção de desistirem da campanha ou alegando alguma
dificuldade para realizar atos de campanha ou que o partido não as estivesse
ajudando; que Josely e Rosana mostraram-se ativas desde o início até o fim da
campanha e se colocavam perante o eleitorado mais do que os candidatos
homens; que Josely e Rosana jamais reclamaram que foram forçadas a

Num. 44482856 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
candidatarem-se. Perguntas pelo Requerente: que em campanha, Josely e Rosana
pediam votos para si próprias. Perguntas pelo Ministério Público: que a declarante
atuava na separação dos materiais de campanha dos candidatos e a retirada dava-
se conforme os candidatos usavam seus materiais; que era auxiliada por Eudiério e
Isadora; que todos os candidatos retiraram materiais no comitê; que nos
arrastões, após a fala do Prefeito, os candidatos a Vereador e Vereadora
também pediam votos para si; que os registros dos arrastões não foram
postados nas redes sociais (...).
A testemunha Eudiério Rodrigo Cortez disse:
“(...) que atuou na campanha como apoiador e na coordenação; que não possui
cargo no partido; que participava de reuniões no comitê, em arrastões e
frequentava diariamente do comitê de campanha; que conhece Josely e Rosana e
durante suas atividades presenciou-as fazendo campanha para si mesmas;
que as candidatas acompanhavam nos arrastões e pedia votos; que os
candidatos e candidatas compareciam aos arrastões na medida de suas
disponibilidades; que passou a frequentar o grupo político desde o início, sendo que
participou de algumas reuniões antes do período eleitoral e Josely e Rosana
participavam e demonstravam interesse em participar do pleito; que Josely e
Rosana fizeram campanha e pediram votos; que Rosana fez campanha na
zona rural e pediu votos. Perguntas pelo Requerente: que foi apoiador voluntário
de campanha; que estava presente na maioria dos atos do partido; que Josely e
Rosana participaram dos arrastões e pediram votos para si; que não se recorda da
atuação delas nas redes sociais. Perguntas pelo Ministério Público: que na pré-
campanha houve reuniões para discutir pretensas candidaturas, as quais ocorriam
nas residências de pré-candidatos e demais apoiadores, além da casa de Lisandro
(...)”.
O fato do Recorrente alegar que a valoração da prova testemunhal deve ser vista com ressalvas
porque foram ouvidas pessoas, de alguma forma, ligadas ao Partido União Brasil, não se
sustenta.
A uma porque, como ressaltado pelo Juízo a quo na audiência de instrução, quando indeferiu a
contradita, em cidades do interior sempre uma pessoa terá um lado político. Os indivíduos que
prestaram depoimento na qualidade de testemunhas, devidamente compromissadas, trabalharam
na campanha e presenciaram de perto a atuação das candidatas. A duas, porque o próprio
Investigante poderia ter arrolado suas testemunhas, que poderiam se contrapor ao depoimento
das testemunhas ouvidas, mas não o fez.
Analisando o conteúdo probatório, extrai-se que as candidatas realizaram campanha
principalmente de forma física, participando de reuniões e passeatas, bem como de “arrastões”,
onde visitavam eleitores com o candidato da majoritária, mas também pediam votos para si
mesmas.

Num. 44482856 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
Sopesadas essas
considerações, vislumbra-se que as
candidatas JOSELY e
ROSANA
praticaram atos de campanha, não podendo ser punidas por uma má escolha da estratégia de
divulgação de sua candidatura, que culminou em uma votação irrisória, sob pena de desestimular
a participação feminina na política, como muito bem apontado pelo Ministério Público em primeiro
grau, quando ressalta:
De fato, punir as candidatas e seu partido pelo simples fato de não obterem votação
expressiva, significa dar efeito contrário à legislação de incentivo à participação
feminina nas eleições, eis que pode resultar em desestímulo para que as mulheres
ingressem na disputa eleitoral, dediquem-se às suas campanhas e, ao final, além
de eventualmente não serem eleitas, virem a enfrentar ações para sua responsabilização
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, mormente a partir das fotos e da prova
testemunhal produzida não é possível se inferir que houve, de fato, fraude à cota de gênero, pois
não há prova robusta para comprovar a fraude, o que é necessário a fim de aplicar a grave
sanção de cassação de uma chapa inteira de vereadores.
Nesse sentido, é a orientação do TSE, mesmo diante da edição da súmula 73, como se infere:
JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
AÇÃO
REJEITADA.
MÉRITO.
CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE
GÊNERO APÓS O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. REPASSE A MENOR
DE VERBAS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO E NA DISTRIBUIÇÃO DO
DIREITO DE ANTENA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FRAUDE NÃO
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA.
REJEITADA. As AIMEs. 1. A ausência de recomposição de percentual de
candidatura feminina e/ou a apresentação de prestação de contas sem
movimentação, por si só, não induz à conclusão de que a candidatura é fictícia,
sendo necessárias provas robustas e incontroversas de que o ilícito realmente
aconteceu, dadas as consequências graves que uma Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo pode gerar, caso seja julgada procedente. [...] 2. Hipótese em que
consta nos autos documentos que demonstram que as candidatas cujos registros
foram indeferidos divulgaram material de pré–campanha em rede social e em
aplicativo de mensagem instantânea. Tais elementos demonstram o envolvimento
político das candidatas e, somado à ausência de outros indícios de fraude revelam
que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a fraude à cota de gêneros
quanto a este ponto [...]. 6. A obrigatoriedade da distribuição do percentual de 30%
(trinta por cento) dos valores repassados não impõe aos partidos políticos que tais
valores sejam distribuídos de forma igualitária e uniforme para cada uma das
mulheres que concorrem ao pleito. 7. Não há prova contundente e inequívoca de
que os demandados simularam a candidatura feminina com o fito de fraudar as
cotas de gênero. 8. Ação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de mandato
eletivo julgadas improcedentes. (TSE - RO-El: 06000126320236140000 BELÉM -
PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data

Num. 44482856 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025).
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIDO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO
EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 38ª Zona
Eleitoral de Campos Sales/CE, que julgou improcedente impugnação a registro de
candidatura ao cargo de Vereadora no município de Salitre/CE. [...] 7. A alegação
de fraude à cota de gênero exige a produção de prova inequívoca para o
afastamento de registro de candidatura.(TSE - REspEl: 06001977220246060038
SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento:
23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL 260603, data
23/10/2024).
Essa orientação também é encampada por esta Corte Eleitoral, conforme se vê:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. AIME. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
PARTIDO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONFISSÃO.
INADMISSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.1. Já se
encontra pacificado na jurisprudência do TSE que a única sanção cominada no
âmbito da AIME consiste na cassação do mandato eletivo, de sorte que não pode
figurar no polo passivo quem não ostenta a condição de candidato eleito ou, ao
menos, suplente. Precedentes.2. Não havendo convenção diversa quanto à
distribuição do ônus da prova no saneamento do processo, compete ao impugnante
demonstrar, de forma robusta, que houve fraude à cota de gênero, não havendo
qualquer justificativa para, em estágio posterior da tramitação processual, ser
invertida essa premissa. Inteligência dos artigos 357, inciso III, e 373, incisos I e II,
e § 1º, todos do CPC. Precedente.3. A confissão não é válida como meio de prova
nas ações eleitorais, por tratarem de direitos indisponíveis. Incidência do artigo 392
do CPC. Doutrina. Precedentes do TSE e deste Regional.4. Não se desconhece
que o TSE tem admitido, pontual e especificamente no caso da fraude à cota de
gênero, esse tipo de prova; todavia, essa admissão dá-se sempre no interesse da
defesa, como por exemplo nas hipóteses em que a candidata apontada como
fictícia busca mostrar que seus dados foram utilizados no registro de candidatura
sem sua autorização ou conhecimento.5. Hipótese em que a candidata apontada
como fictícia alterou o depoimento que havia prestado ao Ministério Público
Eleitoral na fase pré-processual, vindo a confessar que sua participação na
campanha foi fraudulenta, sendo essa a única prova existente no processo.6. A
prova da fraude há de ser robusta, o que destoa completamente da existência de
uma prova inadmissível associada a indícios que são claramente insuficientes.7. No
caso, os únicos elementos apresentados consistem na baixa votação da candidata
(apenas um voto), na falta de veiculação de propaganda pelas redes sociais
(justificada pelas características do município) e na inexistência de gastos
financeiros de campanha (o que se observou nas contas de todos os outros

Num. 44482856 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
candidatos da agremiação, inclusive o que foi eleito); todavia, não houve prova de
que os demais candidatos tenham feito campanha pela internet e os gastos da
candidata são similares aos dos seus correligionários, tendo todos recebido
material de campanha (santinhos) e apoio jurídico e contábil da candidata a prefeita
pela coligação e/ou do partido.8. Recurso conhecido e provido. Ação de
impugnação de mandato eletivo julgada improcedente.ACAO DE IMPUGNACAO
DE MANDATO ELETIVO nº060081224, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 17/08/2023.
Portanto, considerando que as candidatas realizaram atos de campanha eleitoral, por meio da
divulgação por adesivo, bem como propaganda na rua, não há que se falar em fraude à cota de
gênero diante de sua votação inexpressiva, razão pela qual a manutenção da sentença é medida
de rigor.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) RIBEIRÃO CLARO/PR - MUNICIPAL,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELETORAL (11548) Nº 0600221-
69.2024.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-

Num. 44482856 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 09:31:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009310005200000043425706
Número do documento: 25043009310005200000043425706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:11:22
MUNICIPAL (15) - Advogado do(a) RECORRENTE: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - BA49435 -
RECORRIDOS: JOAO PAULO DA SILVA, CAIO HENRIQUE MOLINI SILVERIO, AGUINALDO
ELIANO DA SILVA, JOSIANI MARIA BARBOSA, JOSELY TRINDADE BARONE, ROSANA
BARBOSA MARTINS, ARTUR DOS SANTOS DA MOTTA - Advogados dos RECORRIDOS:
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
-
PR109659,
PAULO
HENRIQUE
GOLAMBIUK
-
PR62051-A,
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: WALTER ZACARIAS BARRETO, JESSE GONCALVES
DIAS,
PEDRO
LOURENCO
FIGUEIREDO
- Advogados
dos
RECORRIDOS:
FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025